Tribunal: TJMT
Processo: 0000818-81.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000818-81.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO PAULO SILVA SANTOS - CPF: 060.603.261-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SEDINEI ROSA DA SILVA - CPF: 741.477.142-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), YASMIN DAISY SOUZA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE PARCIAL NO RECONHECIMENTO PESSOAL –
ELEMENTOS DE PROVAS INDEPENDENTES
– COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
EMENDATIO LIBELLI
-
DESCLASSIFICAÇÃO
DE OFÍCIO
– APELO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ,
COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
.

- O fato do réu ter sido flagrado conduzindo veículo automotor que foi objeto de roubo em outra cidade, não faz dele o autor do referido delito cometido mediante grave ameaça, ainda mais quando a prova da autoria delitiva foi embasada no depoimento da vítima, que fez referência ao reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial após a prisão do suspeito pela condução da
res,
circunstância que pode tê-la influenciado, porque a diligência foi promovida em inobservância ao artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, já, que o agente foi
posicionado de maneira isolada, quando deveria ter sido colocado, se possível, ao lado de outras pessoas que guardassem com ele algum tipo se semelhança física.

- Todavia, deve-se desclassificar a conduta para o crime de receptação, afastando, portanto, a tese absolutória, em decorrência do instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) aliado à existência de provas independentes, coesas e indenes de dúvidas, consistente nos depoimentos dos quatro policiais responsáveis pela prisão do apelante, quando este transportava veículo roubado, bem como corroborado com a confissão do réu em ambas as fases processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
João Paulo Silva Santos
,
inconformado com a r. sentença anexada sob ID.
90910041 - Pág. 64,
em que foi
condenado
à pena de

6 anos
e
8 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, além de
68 dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.o, II, § 2.a-A, I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).

Em suas razões recursais (ID
. 90910041 - Pág. 86
), a Defesa requereu a
absolvição
por
insuficiência de prova
.

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 90914452);
igualmente opinou
a d.
Procuradoria Geral de Justiça
, conforme sumário que segue em transcrição livre:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 157, §2o, II e §2o-A, I c/c art. 70, ambos do CP
.
Recurso defensivo :
Pretendida a absolvição do crime por insuficiência de provas – Impossibilidade – Provas coligidas nos autos são aptas a embasar o édito condenatório
. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
25 de agosto de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021